Tribunal: TJSP
Processo: 1044741-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou procedentes os embargos à execução, declarando inexigível o título pleiteado em execução. Insurgência da embargada.

COMPETÊNCIA RECURSAL. A execução que motivou o ajuizamento destes embargos foi instruída com as notas promissórias no 129.465, no 129.468 e no 134.452. Embargante, ora recorrida, que ajuizou ação declaratória, registrada sob o no

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou procedentes os embargos à execução, declarando inexigível o título pleiteado em execução. Insurgência da embargada.

COMPETÊNCIA RECURSAL. A execução que motivou o ajuizamento destes embargos foi instruída com as notas promissórias no 129.465, no 129.468 e no 134.452. Embargante, ora recorrida, que ajuizou ação declaratória, registrada sob o no 1040514-42.2018.8.26.0100, contra a Concreserv Concreto & referindo-se às mesmas notas promissórias. Contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória naquela ação, a então requerente, ora recorrida, interpôs agravo de instrumento, registrado sob o no 2146013-07.2018.8.26.0000, que foi julgado pela 15a Câmara de Direito Privado. O apelo não comporta conhecimento por esta C. Câmara. O artigo 105, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece que: "A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados". Remessa dos autos à Colenda 15a Câmara de Direito Privado que, diante da prevenção, tem competência recursal para o julgamento do presente apelo. Recurso não conhecido com determinação.